Tribunal: TJBA
Processo: 0504189-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504189-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DARIA DA SILVA BELTRAO ALVES

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS registrado(a) civilmente como ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA
DE

IM
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA PARTE
AUTORA
.
DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO.
SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA AO EX-SEGURADO EM 1986.
R
EGULAMENTO APLICÁVEL QUANDO PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA APOSENTADORIA.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 47/97 DA PETROS.
NECESSIDADE DE APORTE FINANCEIRO PRÉVIO. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES DESTA E. CORTE.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº

0504189-87.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MARIA DARIA DA SILVA BELTRÃO ALVES
e, na qualidade de Apelad
o
, a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA